Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702704-83.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDA: ALESSANDRA ARAÚJO DANTAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS RELATIVA A IMÓVEL ENTREGUE À COMPRADORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO BEM. SALDO REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO À ADQUIRENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para consolidar a posse e propriedade do imóvel em nome da ré e autorizar a promoção do procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97, que abrangerá, excepcionalmente, a alienação direta do bem a terceiro já ocorrida no curso do processo, sendo que eventual saldo residual deverá ser devolvido à autora, conforme estabelecido na lei especial e em total observância às cláusulas previstas na escritura pública. 1.1. Nesta sede recursal, a requerida suscita preliminar de nulidade da sentença. Sucessivamente, pede o provimento do apelo, para que seja reconhecida a inexistência de obrigação de devolução de saldo remanescente. 2. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação - Rejeitada. 2.1. Não prospera a tese da parte apelante, haja vista que a questão sobre a devolução do saldo residual à apelada foi analisada pelo juiz sentenciante, havendo o eminente magistrado exposto as razões de forma fundamentada, possibilitando à parte contrária o exercício da ampla defesa. 3. Caso concreto. As partes firmaram, em 2018, escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei no 9.514/97, tendo sido registrada a propriedade fiduciária em favor da demandada. 3.1. A compradora deixou de pagar as parcelas do contrato a partir de 2020, sendo constituída em mora por intermédio de notificação extrajudicial. 3.2. A adquirente ajuizou, então, a presente ação, requerendo a rescisão contratual com base em alegada impossibilidade financeira de arcar com as prestações acordadas. 4. Segundo o art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 4.1. Ainda: nos termos do art. 26, caput, da referida Lei, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 4.2. Prossegue o § 8o do mesmo dispositivo: “o fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27”. 4.3. Trata-se do instituto da dação em pagamento, que se caracteriza quando o pagamento de uma dívida se realiza com a entrega de uma coisa diversa da devida, extinguindo-se a obrigação pré-existente. 4.4. A dação em pagamento ocorre quando há acordo entre as partes, em que o credor consente com a entrega de coisa diversa da avençada. Veja: “II - A origem do instituto da dação em pagamento (datio in solutum ou pro soluto) traduz a ideia de acordo, realizado entre o credor e o devedor, cujo caráter é liberar a obrigação, em que o credor consente na entrega de coisa diversa da avençada, nos termos do que dispõe o art. 356, do Código Civil” (REsp n. 1.138.993/SP, relator Ministro Massami Uyeda, DJe de 16/3/2011). 5. Na hipótese em tela, nota-se que a devedora não concordou com qualquer dação em pagamento, tendo apenas manifestado expressa anuência com a venda do imóvel a terceiros e consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora. 5.1. Ademais, a decisão que antecipou a tutela, embora mencione o art. 26, § 8o, da Lei n. 9.514/1997, não reconheceu tenha havido dação em pagamento por acordo das partes, mas tão somente determinou a entrega das chaves à requerida, em conformidade com o pedido formulado na petição inicial, visando o fim da exigibilidade das cotas condominiais, do IPTU, das parcelas vincendas e da taxa de fruição. 6. Dessa forma, é caso de aplicação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1971, segundo o qual o devedor fiduciante tem direito à restituição do valor excedente obtido após a venda do imóvel, depois de deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos. 6.1. Precedente da Casa: “1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Terracap, tendo em vista que o autor não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas. [...] 5. Configurada a impossibilidade de manutenção do vínculo contratual, uma vez que o particular não mais possui condições de arcar com as prestações entabuladas, forçosa é a aplicação das consequências previstas na Lei no 9.514/97 (Lei da alienação fiduciária de coisa imóvel), tendo em vista que os pactos foram celebrados com alienação fiduciária em garantia. 6. Constituído em mora o devedor fiduciante, ocorre a consolidação da propriedade dos imóveis em nome da Terracap, credora fiduciária do bem, seguida da alienação da coisa em leilão, quitação do débito e, se houver, devolução do saldo remanescente.” (07070666620208070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante, de 20% para 30% do valor da causa (atribuído, na inicial, em R$ 39.827,01). 8. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 26, §8o, e 27, ambos da Lei 9.514/1997, pois o acórdão não observou a ocorrência de dação do imóvel pela fiduciante à fiduciária em pagamento da dívida, afirmando, ainda, que conforme o suporte fático dos autos, “não houve o leilão extrajudicial que é objeto do referido artigo, mas sim venda direta a terceiro mediante autorização expressa da devedora fiduciante” (61905372, pág. 3). Pede que aas publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 26, §8o, e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Na hipótese em tela, nota-se que a devedora não concordou com qualquer dação em pagamento, tendo apenas manifestado expressa anuência com a venda do imóvel a terceiros e consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora. 5.1. Ademais, a decisão que antecipou a tutela, embora mencione o art. 26, § 8o, da Lei n. 9.514/1997, não reconheceu tenha havido dação em pagamento por acordo das partes, mas tão somente determinou a entrega das chaves à requerida, em conformidade com o pedido formulado na petição inicial, visando o fim da exigibilidade das cotas condominiais, do IPTU, das parcelas vincendas e da taxa de fruição. (...) Dessa forma, é caso de aplicação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1971, segundo o qual o devedor fiduciante tem direito à restituição do valor excedente obtido após a venda do imóvel, depois de deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos.” (vide itens 5 e 6, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012